Tribunal: TJDFT
Processo: 0712888-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712888-38.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA APELADO: IRACI PEREIRA MAGALHAES SOUZA D E S P A C H O Vistos etc., Chamo o feito à ordem. Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se a recorrente para se manifestar sobre a possível ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que a tese recursal encampada aparentemente mostra-se desconexa com o conteúdo decisório vergastado. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, vindos os esclarecimentos ou ultimado o prazo concedido, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator